Tribunal: TJSP
Processo: 1018300-12.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. Recusa no fornecimento de oxigenioterapia domiciliar. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Plano de saúde administrado por entidade de autogestão (CABESP). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Observância dos princípios da boa-fé contratual, probidade e função social do contrato. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. Recusa no fornecimento de oxigenioterapia domiciliar. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Plano de saúde administrado por entidade de autogestão (CABESP). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Observância dos princípios da boa-fé contratual, probidade e função social do contrato. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Taxatividade do rol da ANS reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça afastada ante a aplicação da recém-publicada lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.